Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730237-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO GOMES DE PINHO, JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA, THAYLA RAYANNE SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTONOMOS- HABITRAU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PAULO GOMES DE PINHO e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTONOMOS- HABITRAU, determinou a distribuição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados, com recolhimento de custas iniciais. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a parte agravante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Conquanto o credor recorrente afirme em sua inicial que “à parte Agravante foi deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID. 122768348)”, verifica-se, todavia, que em sede de cumprimento de sentença o d. Juízo “a quo” determinou o recolhimento das custas processuais (ID 172395629), devidamente recolhida pelo credor agravante (ID 171626386), sob o seguinte fundamento: “O presente cumprimento de sentença foi formulado pela parte autora e por seu advogado, visando cobrança de quantia certa e honorários sucumbenciais. Diante disso, para fins de apreciação de pedido de cumprimento de sentença, intimo o patrono, na condição de parte CREDORA, para recolher as custas processuais para a fase de cumprimento de sentença no que tange aos honorários sucumbenciais, visto que a gratuidade da parte autora, ora exequente, é direito pessoal, nos termos do art. 99, § 6o, CPC, não se estende ao advogado.” Assim, diversamente do que alegado em sua inicial, o credor agravante não se encontra amparado pela gratuidade de justiça, e não consta do instrumento a guia de custas e respectivo comprovante de pagamento, levando à inferência de que o preparo recursal não foi realizado. Posta a questão nestes termos, com apoio nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator